Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA N. 784/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora apelante foi aprovada fora do número de vagas de provimento imediato, em concurso público realizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 8/2018, para o específico cargo de “enfermeiro de família e comunidade”, pretendendo, em sede de ação judicial, obter pronunciamento que lhe assegure o direito de ser nomeada e empossada no respectivo cargo, sob o argumento de preterição, diante da abertura de novo concurso para o cargo de enfermeiros.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral – tema n. 784 – firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE n. 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, Repercussão Geral, DJe de 18/4/2016).
3. Não logrou a autora comprovar o preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pelo colendo STF na tese firmada no tema n. 784: a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca do Poder Público em provê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração em não proceder à nomeação da candidata, restando, afastada, portanto, a alegação de existência de direito subjetivo à nomeação e posse para o cargo público questionado.
4. Recurso conhecido e não provido.